Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (TEMA 1155). ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. ROL NÃO TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação.
2. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 455.097/PR, as hipóteses do referido artigo 42 do Código Penal não configuram rol taxativo, sendo possível a detração nos casos de cumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno e em dias não úteis, porquanto preconiza restrição objetiva à liberdade do réu.
3. A colenda Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1155), a fim de uniformizar o entendimento acerca das controvérsias existentes na jurisprudência quanto ao tema, fixou as seguintes teses jurídicas: "1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada."
4. Impositiva a manutenção da r. decisão agravada que, à luz do entendimento jurisprudencial reinante, reconheceu a detração do período de efetivo cumprimento de medida cautelar pela sentenciada, consistente em recolhimento domiciliar.
5. Agravo conhecido e não provido.